Tribunal: CARF
Processo: 16151.000245/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000245/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.970 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
VEGAS MONTAGENS ACABAMENTOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. EFEITOS TEMPORAIS.
Se a pessoa jurídica possui sócio que também participa do capital de outra
empresa, e a soma da receita bruta de ambas as empresas ultrapassa o limite
legal para permanência no Simples Federal, deverá ela, a partir do mês
seguinte ao fato, obrigatoriamente, apurar e pagar seus tributos com base nas
regras do lucro real ou presumido. Se, entretanto, a pessoa jurídica continuar a
apurar e pagar seus tributos segundo as regras do Simples Federal, caberá ao
Fisco excluí-la de ofício desse sistema, com efeitos a partir da data em que
deveria ter obrigatoriamente migrado para tributação com base no lucro real ou
presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000245/2006-47
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000245/2006-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-26.305, exarado
pela 1a Turma da DRJ/SP1.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 83 e ss.), complementando-o ao final:
Trata o presente processo, formalizado em 18/04/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 484.081
(fl. 3), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário
2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 047.420.398-07, CNPJ 56.657.737/0001-36),
com data de ocorrência em 31/12/2001 e efeitos retroativos a partir de 01/01/2002
(evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II
e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/ 1 l/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 4), inicialmente a interessada apresentou, em
24/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl. 1), com a
alegação de que foi efetuada pesquisa quando da constituição da empresa, que resultou
no entendimento de que “o sócio não poderia ter mais que 10% em uma das empresas,
não se atentando para a soma dos faturamentos”.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 23/02/2006,
nos seguintes e exatos termos (fl. 1 - verso):
ADE No 484.081 (15) - EXCLUSÃO MANT1DA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de
processamento de dados. No exercício apontado, foi detectada participação de
sócio ou titular com mais de 10% em outra(s) empresa(s), cujo somatório de
receita bruta adicionado à receita bruta da própria solicitante ultrapassou o limite
de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS em 06/03/2006 (fl. 2), a requerente, representada
por procuradores (fls. 40, 41 e 60), apresentou manifestação de inconformidade ao
despacho denegatório em 05/04/2006 (razões às fls. 23 a 39 e anexos às fls. 40 a 53).
Alega, em síntese, que:
5.1. A situação excludente apontada pela RFB realmente ocorreu, tendo como
fundamento a participação na sociedade do sócio George de Barros Satzke (CPF
047.420.398-07), conforme pode ser observado por referido Ato Declaratório de
Exclusão.
5.2. Quando da constituição da empresa e realização do enquadramento no Simples em
01/11/2000, por se tratar de uma nova empresa, com a exploração de uma nova
atividade, não era possível a mensuração dos valores relativos à sua receita bruta anual.
Sendo assim, também não era possível a mensuração da receita bruta global do conjunto
das empresas, razão pela qual foi efetuada a sua inclusão como optante pelo Simples, na
qualidade de Microempresa.
5.3. Em razão da emissão do Ato Declaratório Executivo de exclusão do regime
simplificado ora discutido, assim que recebida a notificação pela defendente foi
providenciada de imediato a exclusão do sócio George de Barros Satzke (CPF
047.420.398-07) de seu quadro societário, tendo tal alteração ocorrido em 08/09/2003,
com o objetivo de sanear as irregularidades apresentadas, conforme pode ser verificado
pela Alteração de seu Contrato Social ora juntada (acostou documentos às fls. 43 a 49).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000245/2006-47

Portanto, resta claro que o motivo que deu origem à emissão do ADE não mais persiste,
“não havendo mais que se falar em exclusão do Simples”.
5.4. Apesar da notificação do ato de exclusão, a requerente ainda consta como optante
do Simples nos cadastros da RFB, razão pela qual ainda recolhe seus impostos e
contribuições com as devidas regras estabelecidas pela Lei n° 9.317/1996.
5.5. Por outro lado, vale destacar que se a contribuinte, ao invés de discutir
administrativamente a exclusão imposta tivesse optado por efetuar nova solicitação de
enquadramento no regime simplificado, a partir de 08/09/2003, ou seja, logo após terem
sido corrigidas as irregularidades apontadas, atualmente a empresa já estaria novamente
recolhendo seus impostos e contribuições como Microempresa inscrita no Simples
desde 01/01/2004, com fulcro no art. 8°, § 2°, da Lei n° 9.317/1996.
5.6. Quando da instituição da Lei n° 9.317/1996, o artigo 15, inciso II, determinava que
“A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito a
partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o."
5.7. Em sua primeira alteração, dada pela Lei n° 9.732, de 11/12/1998, o art. 15, inciso
II, passou a asseverar que “A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à
exclusão, ainda que de oficio, em virtude de constatação de situação excludente prevista
nos incisos III a XVIII do art. 9°.”
5.8. Vale destacar que esta é a alteração vigente à época da emissão do ADE que se
discute, e não a atual redação do art. 15, inciso II, que determina que “A exclusão do
SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito a partir do mês
subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os
incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9° desta Lei;”.
5.9. Entretanto, apesar de claramente expressa tal previsão na legislação vigente à época
da expedição do referido ADE, pretende a RFB considerar a empresa como excluída do
regime simplificado com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
5.10. Além da clara violação à Lei n° 9.732/1998, também estão sendo violados os
preceitos estabelecidos nos artigos 105 e 106 do Código tributário Nacional- CTN.
(transcreve os citados artigos do CTN à fl. 33).
5.11. Corroborando todo o entendimento ora apresentado, a seguir destaca-se o
posicionamento jurisprudencial dos tribunais administrativos e do Conselho de
Contribuintes (transcreve julgados às fis. 34 e 35).
5.12. A exclusão cujo litígio se examina somente deverá se concretizar após a decisão
final do processo administrativo, só podendo gerar seus efeitos, caso a mesma seja
mantida, após julgamento definitivo do último recurso administrativo, com fulcro no
art. 15, § 3°, da lei n° 9.317/1996.
5.13. Por outro lado, caso este não seja o entendimento da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo, sendo adotado o posicionamento de que os efeitos da
exclusão serão percebidos a partir da comunicação do Ato Declaratório de Exclusão, na
pior das hipóteses, considerar-se-á a impugnante excluída do Simples a partir de
26/08/2003.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Federal, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000245/2006-47

SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é cabível a
exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os termos retroativos da exclusão discutida nos autos estão
fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 97 e ss.) onde repisa os argumentos expostos na manifestação de
inconformidade e, ademais, alega que a Medida Provisória 2.158-34/2001 já havia perdido efeito
no ano de 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Conforme relatado, por meio do ADE no 484.051, do qual foi cientificado em
28/08/2003, o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal tendo em vista que no ano-
calendário de 2001 infringiu o disposto no art. 9o, IX, da Lei no 9.317/96, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
A recorrente reconhece a infração ao aludido art. 9o, IX, da Lei no 9.317/96. Seu
inconformismo diz respeito aos efeitos temporais da exclusão que, em seu entender, deveria
observar o disposto no art. 15, II, da Lei no 9.317/96, com a redação que lhe deu a Lei no
9.732/98, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998) (g.n.)
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000245/2006-47

Afirma a recorrente que, observada a norma acima, e tendo em vista que o sócio
em questão deixou o seu quadro social já em 17/09/2003, não haveria razão para a exclusão.
Sem razão a recorrente.
É que quando foi expedido o ADE no 484.051, estava em vigor o art. 15, II, da Lei
no 9.317/96, com a redação que lhe deu a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Aliás, essa também era a norma vigente em 31/12/2001, data em que ocorreu a
infração ao 9o, IX, da Lei no 9.317/96.
Em assim sendo, a exclusão do Simples ora sob exame produz efeitos a partir do
mês subsequente àquele em que ocorreu a situação excludente, no caso, 01/01/2002, tal como
registrado no ADE, e não a partir do mês subsequente ao ato de exclusão, no caso, setembro de
2003, como quer fazer crer a recorrente.
Por fim, é de se esclarecer que não é correto falar-se que a exclusão tem efeito
"retroativo".
Isso porque, segundo o disposto no art. 13, II, "a", da Lei no 9.317/96, era o
próprio sujeito passivo, ora recorrente, que estava obrigado a comunicar ao Fisco, já em 2001,
sua exclusão do Simples a partir de 01/01/2002, uma vez que passaria a infringir o disposto no
art. 9o, IX, da Lei no 9.317/96. Vejamos:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á: (g.n.)
(...)
II - obrigatoriamente, quando: (g.n.)
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; (g.n.)
(...)
Ocorre que, como em 2001 o sujeito passivo não cumpriu sua obrigação de
comunicar a exclusão, permanecendo no Simples no ano de 2002, o Fisco procedeu à exclusão
de ofício, nos termo do art. 14, I, da Lei no 9.317/96, que assim estabelece:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses: (g.n.)
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica; (g.n.)
(...)
Ou seja, embora o ato de exclusão tenha sido expedido em 2003, tal ato
simplesmente tomou uma providência que deveria ter sido tomada pelo próprio sujeito passivo
no ano de 2001, qual seja, a sua exclusão do Simples a partir de 01/01/2002.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ADE no 484.051, pois foi observada a
lei vigente à época em que foi expedido, como também a lei vigente à época em que ocorreram
os fatos que ensejaram a exclusão.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000245/2006-47

Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital